Tribunal: STF
Processo: RE 100680
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
SERVIDOR CIVIL. ESTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA E
DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA, POIS O QUE O ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO RECONHECEU, EM FAVOR DA ORA RECORRENTE, FOI
QUE SUA DISPENSA DO EMPREGO REGIDO PELA C.L.T. (AUXILIAR DE ENSINO)
ERA ILEGAL POR SER ELE ESTAVEL, POR FORÇA DO PAR-2. DO ARTIGO 177 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NESSE EMPREGO TRABALHISTA, E NÃO EM OUTRO DE
NATUREZA DIVERSA, MOTIVO PORQUE SUA REINTEGRAÇÃO SÓ SE PODERIA DAR,
COMO EFETIVAMENTE SE DEU, NESSE EMPREGO.
ESSA COISA JULGADA IMPEDE SE REEXAMINE A QUESTÃO JÁ DECIDIDA, SOB O
ANGULO DA ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.